Tribunal: STF
Processo: Ext 1983
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMÁTICA DE SUPOSTOS RISCOS DE DESCUMPRIMENTO DE COMPROMISSOS INTERNACIONAIS EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição, condicionando o ato de entrega ao Estado estrangeiro aos compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão de matéria decidida no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. Não há que se falar em ocorrência de omissão quando o acórdão embargado, de forma explícita, aludiu à assunção, pelo Estado requerente, dos compromissos internacionais previstos na Lei de Migração, bem como reforçou não haver como presumir deslealdade do país estrangeiro em suas relações diplomáticas com o Brasil sem que haja indícios contundentes de pretendida violação, no caso concreto, das obrigações firmadas.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados.